Tribunal: TJMT
Processo: 1000962-14.2023.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000962-14.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO FURTADO GOMIDES - CPF: 872.810.581-87 (APELADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE –

RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
SEGURO

-

RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 – AUSÊNCIA DE OPÇÃO DO CONSUMIDOR – seguro vinculado a contrato de financiamento de veículo - CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA -

NULIDADE CONFIGURADA
- REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA NA FORMA SIMPLES – inversão do
ôNUS SUCUMBENCIAIS – INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 86 DO cpc - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio
pacta sunt servanda
a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito.

“
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(STJ - Segunda Seção - REsp 1639320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que:
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”,
porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

A cobrança de
seguro prestamista que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada, pois, não teve o correntista, ao optar pela contratação do seguro, a liberdade de escolher a respectiva seguradora.

Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária.

Se a parte requerida sucumbiu em parcela mínima dos pedidos, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos, de modo que a parte autora/apelada arque com a totalidade do pagamento de custas e honorários advocatícios, com base no parágrafo único, art. 86 do CPC, ficando
suspensa a exigibilidade, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000962-14.2023.8.11.0003

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: CARLOS ROBERTO FURTADO GOMIDES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A

em razão de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c.c. pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional n. 1000962-14.2023.8.11.0003
propostos por
CARLOS ROBERTO FURTADO GOMIDES

julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial
para declarar a abusividade e nulidade da cobrança de seguro no valor de R$ 1.528,70, condenando
o requerido a restituir ao autor, de forma simples, todos os valores pagos indevidamente a título de seguro, corrigidos monetariamente pelos índices da CGJ e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde cada desembolso de valores. Por fim, considerou que as partes decaíram reciprocamente do pedido, devendo cada uma suportar o ônus pelos honorários de seus respectivos advogados em verba, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 8o do CPC, ficando suspensa a sucumbência, em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em sua Apelação (id no 212819188),

o Banco Itaucard S.A
.
defende:
a)
a manutenção de todos os encargos financeiros contratados em respeito a boa fé, ao ato jurídico perfeito e ao princípio do
pacta sunt servanda
;
b)

a legalidade

e
manutenção da cobrança do seguro de proteção financeira, já que o mesmo foi expressamente autorizado no julgamento do Resp. 1.639.259/SP, ressalvando-se a incidência de venda casada, o que não aconteceu na presente situação; que o cliente assinou o termo em apartado, de modo a manifestar a anuência expressa quanto ao produto, não havendo irregularidade na sua contratação; c) que conforme o parágrafo único, art. 86 do CPC, o requerente foi sucumbente na maior parte dos pedidos, devendo arcar com a integralidade da verba sucumbencial, bem como custas requerendo, ao final, o provimento do recurso.

Apesar de intimado, o apelado não apresentou

contrarrazões, conforme certidão constante no id no 212819193.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Verifica-se da petição inicial que a parte Autora pactuou Contrato de Financiamento
de veículo no 87068675, em 22/06/2021, no valor líquido liberado de R$ 30.000,00 e valor total financiado de R$ 33.480,81 o qual seria pago em 48 (quarenta e oito) prestações de R$ 1.031,11 (mil e trinta e um reais e onze centavos).

Sob a alegação de cobrança de encargos abusivos, tais como juros capitalizados, encargos ilegais e taxas e tarifas indevidas ajuizou a presente ação revisional pugnando pelo afastamento dos encargos tidos por ilegais, com a repetição do indébito, das prestações indevidas.

Ao analisar o feito, o douto magistrado singular o julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial
para declarar a abusividade e nulidade da cobrança de seguro no valor de R$ 1.528,70, condenando
o requerido a restituir ao autor, de forma simples, todos os valores pagos indevidamente a título de seguro, corrigidos monetariamente pelos índices da CGJ e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde cada desembolso de valores. Por fim, considerou que as partes decaíram reciprocamente do pedido, devendo cada uma suportar o ônus pelos honorários de seus respectivos advogados em verba, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 8o do CPC, ficando suspensa a sucumbência, em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em sua Apelação a instituição financeira
defende:
a)
a manutenção de todos os encargos financeiros contratados em respeito a boa fé, ao ato jurídico perfeito e ao princípio do
pacta sunt servanda
;
b)

a legalidade

e
manutenção da cobrança do seguro de proteção financeira, já que o mesmo foi expressamente autorizado no julgamento do Resp. 1.639.259/SP, ressalvando-se a incidência de venda casada, o que não aconteceu na presente situação; que além de ter sido ofertada voluntária ao Seguro Proteção Financeira, o cliente assinou o termo em apartado, de modo a manifestar a anuência expressa quanto ao produto, não havendo irregularidade na sua contratação; c) que conforme o parágrafo único, art. 86 do CPC, o requerente foi sucumbente na maior parte dos pedidos, devendo arcar com a integralidade da verba sucumbencial, bem como custas requerendo, ao final, o provimento do recurso.

Trazidos os pontos anteriormente mencionados e verificados os argumentos expendidos nas razões de apelo, passo a tratar sobre cada qual detalhadamente.

Inegável cumprir ao Poder Judiciário o dever de zelar pelo cumprimento dos pactos, contudo, igualmente importante é que o juiz equilibre a relação contratual, mormente quando é respaldado por nossos Tribunais a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados com as Instituições Financeiras. As normas consumeristas trazem ínsita a filosofia da função social dos contratos, prevista, também, no atual Código Civil, em seu art.421:

“A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato”.

Desse modo, as cláusulas contratuais, uma vez abusivas, podem ser nulificadas pelo Poder Judiciário, considerando que os contratos bancários estão sujeitos às normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, já que as atividades desenvolvidas pelos Bancos, encontram-se tipificadas no art. 3o, § 2o da Lei 8.078/90, o qual dispõe:

“Art. 3o (...)

§ 2o Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

Segundo
Antônio Rizzato Nunes
,
In
Comentários ao Código do Consumidor, ed. Saraiva, a enumeração da norma supracitada é específica e tem razão de ser. Ressalta o comentarista:

“Coloca expressamente os serviços de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, antecedidos do advérbio “inclusive”. Tal designação não significa que existia alguma dúvida a respeito da natureza dos serviços desse tipo. Antes demonstra, mais uma vez, a insegurança do legislador, em especial, no caso, preocupado que os Bancos, financeiras e empresas de seguro conseguissem, de alguma forma, escapar do âmbito de aplicação do CDC”.

Aliás, houve tentativas várias, de excluir as Instituições Financeiras da incidência do Código de Defesa do Consumidor, tanto que foi necessário que o Judiciário declarasse o que está claríssimo na Lei. Assim, o
Superior Tribunal de Justiça
editou a
Súmula 297
, com o seguinte enunciado:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
( DJ 09/09/2004).

Dessa forma, não resta mais dúvida que a relação obrigacional estampada nestes autos retrata negociação de ordem consumerista, sendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor imperiosa.

Sustenta a Instituição financeira que o contrato foi livre e conscientemente celebrado entre as partes, não contendo vícios devendo, por isso, prevalecer a vontade nele exteriorizada, em observância do princípio
pacta sunt servanda
. Ademais, alega a inexistência de amparo legal para a revisão do contrato e da obrigatoriedade do seu cumprimento.

Razão não assiste ao Apelante.

A possibilidade do Poder Judiciário relativizar o
princípio pacta sunt servanda
e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeiras é tema pacífico na jurisprudência pátria. Nesse sentido, eis o acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.

1
. A legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do pacta sunt servanda
.(...)

(STJ - AgRg no AREsp 349273 / RN – 3a Turma – Ministro João Otávio de Noronha

De se lembrar que, nas relações de consumo, a pretensão de revisar cláusulas contratuais não se subsume ao disposto no artigo 478 do Código Civil, mas sim ao artigo 6o, V do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, tendo como base as afirmações da parte autora (Apelado), estamos diante da hipótese do art. 6o, V do CDC, ou seja, de contrato que merece modificação em razão de alegada abusividade contemporânea à contratação.

Aliás, sobre o assunto leciona Flávio Tartuce:

“A revisão contratual por fato superveniente prevista no CDC não é igual à revisão contratual por fato superveniente prevista no CC. O Código Civil traz a revisão contratual por fato superveniente diante de uma imprevisibilidade somada a uma onerosidade excessiva. O CDC avança em relação ao Código Civil (arts. 478-480 – da resolução por onerosidade excessiva), ao não exigir que o fato superveniente seja imprevisível ou irresistível – apenas exige a quebra da base objetiva do negócio, a quebra do seu equilíbrio intrínseco, a destruição da relação de equivalência entre as prestações, o desaparecimento do fim essencial do contrato” (in, Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie. 5a ed. São Paulo: Método. 2010. p. 193)

Desse modo, para justificar a revisão de um contrato submetido às normas de proteção ao consumidor, mostra-se suficiente a demonstração da abusividade das cláusulas, com o consequente desequilíbrio entre as partes.

Não há que se falar, por outro lado, em requisitos para a interposição de ação revisional de contrato, quanto mais ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do
pacta sunt servanda
, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme acima citado. (TJMT – RAC no 51220/2009, Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câmara Cível).

Assim, em virtude da incidência das normas de proteção e defesa do consumidor no caso em tela, resulta perfeitamente possível a revisão das cláusulas contratuais, procedendo-se à flexibilização do
pacta sunt servanda
, além de inexistir qualquer ofensa ao ato jurídico perfeito.

Defende a legalidade e
manutenção da cobrança do seguro de proteção financeira, já que o mesmo foi expressamente autorizado no julgamento do Resp. 1.639.259/SP, ressalvando-se a incidência de venda casada, o que não aconteceu na presente situação; que o cliente assinou o termo em apartado, de modo a manifestar a anuência expressa quanto ao produto, não havendo irregularidade na sua contratação;

O desfecho decisório alcançado na sentença foi o seguinte:

“
Quanto à cobrança da Tarifa de Seguro, vê-se que este não constitui tarifa ou encargo afeto à regular prestação de qualquer serviço bancário indissociável do pacto; constitui, na verdade, proteção contratual autônoma que objetiva garantir, quando ocorrida quaisquer dos riscos cobertos pelo seguro, o pagamento de indenização securitária devotada à quitação ou amortização de prestações do contrato de financiamento celebrado entre o comprador/consumidor e o agente financeiro, mas com a particularidade de que, conquanto destinado à exclusiva proteção do interesse do agente financeiro na satisfação do crédito mutuado, o valor do prêmio é pago integralmente pelo comprador/mutuário/consumidor.

Em princípio, essa modalidade de ajuste contratual não feriria direito precioso do comprador, porque, como ele precisou do crédito mutuado pelo Banco justamente para que pudesse celebrar a compra e venda do bem, vindo este, porém, a parecer por causa do sinistro, nem por isto a dívida financeira contraído com o Banco se extingue automaticamente, mas será extinta ou mitigada se houver contrato de seguro agregado à compra e venda.

O problema está precisamente no caráter compulsório da contratação do seguro, e isto, segundo o cânon consumerista, implica a nulidade do ajuste unilateralmente imposto pelo agente financeiro à responsabilidade e ônus exclusivos do comprador/mutuário/consumidor.

No caso, do subitem
B: Seguro(s) Financiado(s)
do contrato de financiamento constante no Id. 107617965 - Pág. 1, já constava previamente indicado o valor de R$ 1.528,70 como se tal fosse “parte integrante da avença”, diferentemente do alegado pelo requerido de que o seguro não foi contratado.

É abusiva a cláusula que prevê a contratação de seguro de proteção financeira se não é conferido ao consumidor opção de escolha da contratação, a qual deve se dar com a manifestação livre da vontade das partes, em estrita observância à legislação civil e em particular à legislação consumerista que equilibra a relação fornecedor/consumidor, vedando a denominada venda-casada, conforme dispõe o art. 39, do CDC.

Logo, para que não se fira os ditames legais, há que se constar do contrato a clara liberalidade dada pelo fornecedor ao consumidor de contratação ou não do seguro, bem como a clara liberalidade de que ao consumidor seja dada a oportunidade de escolher com qual empresa de seguros deseja contratar.

A propósito:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SEGURO. VENDA CASADA. I - VENDA CASADA - SEGURO PRESTAMISTA. Consiste em prática abusiva, vedada nas relações de consumo, o condicionamento do fornecimento de um produto ou serviço ao fornecimento de outro, conforme o inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC). No caso, o seguro contratado enquadra-se como venda casada com o produto (empréstimo), devendo ser afastada a sua cobrança. II - REPETIÇÃO DE VALORES. Cabimento da repetição do indébito, na forma simples, diante do reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. UNÂNIME. (TJRS - Vigésima Quarta Câmara Cível - Apelação Cível No 50032461120208210016 – Rel. Des. Cairo Roberto Rodrigues Madruga - Julgado em 30.06.2021)

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO
RECURSO
- RAZÕES DISSOCIADAS - REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - POSSIBILIDADE - MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA - LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS PARA A ANORMALIDADE CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO - SENTENÇA DECOTADA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - COBRANÇA INDEVIDA - SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA. (...). Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ, REsp. no 1.639.320-SP), vedada a prática de venda casada. (TJMG - 18a Câmara Cível - Apelação Cível 1.0000.21.112350-0/001 – Rel. Des. Habib Felippe Jabour -
Julgamento
em 13/07/2021 - DJE em 13/07/2021).

(...) –
id no 212819187

Não há vedação alguma quanto a inclusão do seguro prestamista nas disposições dos contratos bancários, o que é vedado é que a instituição financeira condicione e limite a contratação do seguro à determinada seguradora de sua escolha, excluindo qualquer liberdade do consumidor na hora da contratação do serviço.

Recentemente o c. STJ, ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade de sua

cobrança – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, sendo selecionado os
recursos sob o Tema 972/STJ,
considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, consoante visto na espécie. Confira:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO à ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015
: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO
. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.”
(2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018 – negritei e grifei)

Do inteiro teor de tais julgamentos, é possível verificar que, da mesma forma em que ocorre nesta ação, apesar de haver a opção ao consumidor quanto a sua contratação, não há liberdade de escolha de outra empresa de seguros contratante, caracterizando a venda casada, rechaçada pelo ordenamento jurídico pátrio.

O queixume do autor é exatamente o de que lhe foi imposta a contratação de seguro de proteção financeira, o que realmente encontra respaldo no conteúdo da CCB em análise, ao menos no que diz respeito à faculdade de escolher a seguradora, tendo em vista que, embora a contratação do seguro apareça como cláusula optativa, a liberdade contratual do consumidor fica por aí, pois, uma vez optado pela contratação do seguro, o contrato o condiciona a aderir ao seguro ofertado pela seguradora
Itaú Seguros S/A,
como se infere do fato de que o instrumento contratual está pré-preenchido com os dados dest
a específica seguradora (Id. no 212819150
), inexistindo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.

Nesse sentido, segue entendimento deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO NÃO DEMONSTRADO – SEGURO VINCULADO AO CONTRAO DE FINANCIAMENTO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – VENDA CASADA CONFIGURADA – ART. 39, I, CDC – PRECEDENTE DO STJ, FIRMADO NO REsp 1639320/SP (REPETITIVO) – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS DE FORMA SIMPLES – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS.

Afigura-se ilegal a imposição, ao consumidor/mutuário, da contratação de seguro com o banco mutuante ou com seguradora por ele indicada, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado
.

Não se pode olvidar que o valor do seguro contratado foi dissolvido nas parcelas ajustadas no contrato, de modo que deverão ser devolvidos apenas os valores efetivamente pagos pelo mutuário.”
(APELAÇÃO CÍVEL N. 0029647-75.2016.8.11.0041. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. julgado em 13.03.2019).

AGRAVO INTERNO – APELAÇÕES - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – SÚMULA 382 DO STJ - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS DEVIDA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – LEGALIDADE - TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – ÔNUS TRANSFERIDO AO CONSUMIDOR - ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – DEVER DE ASSEGURAR A LIBERDADE DE ESCOLHA – NÃO OCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSOS DESPROVIDOS - CONVENCIMENTO FUNDAMENTADO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A ALTERAR A DECISÃO IMPUGNADA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
É abusiva a cláusula que prevê o ressarcimento de registro de contrato, sem especificação do serviço efetivamente prestado (Recursos Repetitivos REsp n. 1.578.553/SP e Recurso Especial no 1.578.526/SP).

Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro , a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC.
Não há elementos novos apresentados pela agravante aptos a alterar a decisão impugnada. Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 1012809-18.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS – VIABILIDADE DE INSURGÊNCIA POR MEIO DE CONTESTAÇÃO OU DE RECONVENÇÃO - SEGURO PRESTAMISTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LIBERDADE CONTRATUAL – CARACTERIZAÇÃO DE ABUSIVIDADE – VENDA CASADA CARACTERIZADA - PAGAMENTOS AUTORIZADOS – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS (“CESTA DE SERVIÇOS” E DEMAIS DESPESAS) – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO ACERCA DE TAIS SERVIÇOS – AFRONTA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – APLICAÇÃO DO REsp 1578553/SP - INDEVIDA UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO GENÉRICA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE EM RELAÇÃO A “CESTA DE SERVIÇOS” E “DESPESAS” CONTRATADAS E DE EXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Com o advento do Código de Defesa do Consumidor, visando extirpar abusividades e/ou ilegalidades perpetradas no contrato, relativizando o “pacta sunt servanda”, mostrou-se possível insurgir-se acerca de tais questões, em ação de busca e apreensão, por simples contestação ou por reconvenção, a fim de garantir o equilíbrio processual, tendo em vista a hipossuficiência do consumidor.
No tocante à contratação de segur Prestamista, tenho que a sentença deve ser mantida, com a declaração de ilegalidade, cabendo a restituição do indébito de forma simples, pois o Consumidor/Apelado realmente não teve a oportunidade de escolha quanto à corretora de seguros, eis que poderia escolher uma das muitas seguradoras que prestam o mesmo serviço, a mesma contratação, é claro, com diferença de valores de uma para outra.
Precedente: “(...)
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguros no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, de modo que merecer ser extirpada da cobrança. (...)”
. (N.U 1033360-07.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).
Por fim, no que diz respeito à cobrança de PAGAMENTOS AUTORIZADOS, tem-se que a sentença permanece irretocável, pois não há qualquer discriminação acerca dos serviços que corresponderiam aos valores cobrados, o que caracteriza completa abusividade, de modo que aplica-se o entendimento de abusividade conforme julgado de recurso em caráter de repetitivo – REsp 1578553/SP, mostrando-se pertinente a restituição do indébito na forma simples.
Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados mesmo que sob outro fundamento, devem ser rejeitados os embargos.(N.U 1013140-51.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)

Desse modo, a cobrança do seguro no contrato de financiamento caracteriza venda casada, sendo indevida tal cobrança, merecendo a sentença ser mantida.

Ademais, cabível
a repetição de indébito ou a sua compensação,
na forma simples
, devidamente atualizado, conforme fixada na decisão recorrida.

Nesse sentido trago à colação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

(...) 4
. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ.
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4a Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015 – sem grifo no original).

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – PACTUAÇÃO VALIDA - REGISTRO DE CONTRATO E GRAVAME ELETRÔNICO – VEDAÇÃO – DESPESA AFETA À MODALIDADE CONTRATUAL -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FORMA SIMPLES
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 3
- Tendo em vista vez constatado valores pagos a maior pela parte autora, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito ou a compensação, na forma simples
.
(Ap 62188/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017- sem grifo no original).

Por fim, quanto ao ônus sucumbenciais entendo que deve ser suportado exclusivamente pela parte requerente/apelada, posto que a instituição financeira sucumbiu em parte mínima, qual seja, somente com relação a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista, devendo incidir a regra do parágrafo único do art. 86 do CPC, que dispõe:

“
Art. 86 ...

Parágrafo único: Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Dessa forma, com fulcro no parágrafo único, art. 86 do CPC condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados no valor estabelecido na sentença, qual seja de R$ 2.000,00 (dois mil reais), à luz do art. 85, § 8o do CPC. Entretanto, sendo o apelado beneficiário da Justiça Gratuita, deve referida condenação ficar suspensa, na forma do art. 98, § 3o do CPC.

Ante o exposto,
provejo parcialmente o recurso
da instituição financeira, tão somente para condenar a parte autora/apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com base no parágrafo único, art. 86 do CPC, ficando
suspensa a exigibilidade, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024